Tribunal: TJSP
Processo: 2063640-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com rescisão contratual – Tutela de urgência deferida para obstar o protesto dos títulos e impedir a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Probabilidade do direito alegado demonstrada (art. 300 do CPC) – Recurso negado.*